Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702917-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERA SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, GERALDO ANTONIO MOREIRA JUNIOR, MARCOS LOPES BERNARDES FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUPERA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA , GERALDO ANTÔNIO MOREIRA JÚNIOR MACHADO e MARCOS LOPES BERNARDES FILHO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 224397466 dos autos da origem, processo n. 0702338-39.2025.8.07.0007), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de leilão designado, a realizar-se nos dias 3/2 e 4/2/2025, às 14h00 horas, nos seguintes termos: (...) No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não está presente o requisito da probabilidade do direito. Isso porque, apenas após a citação do BRB se poderá ter acesso aos documentos relativos ao procedimento da purgação da mora, notadamente a notificação formal dos devedores. E apesar de ter sido apresentada a cópia do edital de leilão, não há informações claras sobre quando ele foi publicado e sobre o lapso temporal entre a publicação e o efetivo leilão. Os próprios autores reconhecem que estão em mora com o pagamento das parcelas, e alegam terem pago aproximadamente 21 parcelas, sem contudo apresentar provas. O contrato previu o pagamento em 48 parcelas, a partir de setembro de 2022. À vista disso, eles provavelmente estão há pelo menos um ano em atraso quando ao pagamento das parcelas, prazo que seria hábil à realização do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência e determino a intimação dos autores a regularizar a representação processual, haja vista que as assinaturas constantes na procuração foram apostas por meio eletrônico, sem a certificação por chave pública. Prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais (ID 68266313), dizem os agravantes que a Supera Serviços de Transportes celebrou contrato de empréstimo financeiro com o Banco Regional de Brasília – BRB, ora agravado, em 11/10/2021, no valor de R$323.000,00, a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas, por meio de Cédula de Crédito Bancário. Relatam que Geraldo Antônio foi avalista da Cédula de Crédito Bancário, ocasião em que foi dada em garantia de pagamento 4 (quatro) salas comerciais de propriedade de Marcos Lopes Bernardes Filho. Afirmam que foram pagas 21 (vinte e uma) parcelas e que em razão de alteração de situação financeira momentânea houve inadimplemento de algumas delas, o que motivou o agravado a iniciar procedimento de consolidação da propriedade (Lei n. 9.514/97). Sustentam ausência de intimação do proprietário das lojas, Marcos Lopes , contrariando o disposto no art. 26, §3o da Lei 9.514/97, e que os recorrentes só tiveram conhecimento da consolidação de propriedade dos imóveis que foram dados em garantia posteriormente quando Marcos Lopes foi procurado por corretores. Asseveram que a decisão agravada restou equivocada, pois não houve prazo exíguo entre a assinatura do edital de Leilão Público de Venda de Imóveis n.o 002/2025 pelo Banco de Brasília – BRB foi no dia 21/01/2025 e a realização do leilão, contrariando o que a legislação exige. Relatam que foi demonstrado extrato de pagamento das parcelas do financiamento e que mesmo na inadimplência de valores é necessária a intimação pessoal dos devedores acerca da mora e do leilão, o que configura violação ao devido processo legal. Dizem preencher os requisitos para a liminar e que é iminente o perigo de dano, em razão de a realização do leilão estar marcada para o dia 03/02/2025. Requerem a antecipação da tutela de urgência para que o leilão designado para os dias 03 e 04 de fevereiro de 2025 seja suspenso. Em decisão (ID 68266609), em sede de plantão, o pedido de liminar foi deferido para suspender o leilão que foi designado a se realizar, por meio eletrônico, nos dias 3/2 e 4/2/2025, às 14h00 horas, incidente sobre os imóveis consignados pelos Agravantes. Custas recolhidas (ID 68266293). Relatei. DECIDO. Conforme relatado, as partes agravantes pretendem a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o leilão designado para as datas 03/02/2025 e 04/02/2025, referente aos imóveis salas 803, 804, 805 e 806, localizadas em Taguatinga-DF. Como bem ponderado na decisão em regime de plantão, há plausibilidade na alegação das partes recorrentes, considerando os extratos de pagamentos acostados e o lapso temporal para realização do leilão, além de que se deve evitar diligências inúteis e que devam eventualmente ser revertidas, caso se mantenha o leilão incólume. É certo que pende de discussão se ocorreu ou não o envio da notificação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e da comunicação acerca do leilão, questão que será melhor avaliada após a manifestação da instituição financeira. Sob essa perspectiva, conclui-se pela probabilidade do direito das partes Agravantes (fumus boni iuris). Ante o exposto, CONFIRMO a antecipação da tutela recursal, nos termos da decisão de (ID 68266609). Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital